Tribunal: TJDFT
Processo: 0723832-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DECISÃO Diante do conteúdo da decisão proferida no agravo de instrumento n. 0710076-41.2021.8.07.0000, aguarde-se o julgamento definitivo do recurso. Brasília, 13 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto